Tribunal: CARF
Processo: 10783.906252/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906252/2013-61
ACÓRDÃO
3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/02/2010
NULIDADE. DECISÃO QUE PRETERE DIREITO DE DEFESA HÁ DE SER
DECLARADA NULA.
No caso em tela a DRJ analisou a glosa realizada em equipamentos, mas
entendeu que determinado equipamento, demonstrado essencial na fase
produtiva, não constava na glosa, ao passo que constava, sendo inclusive
demonstrado a sua aquisição, bem como a legislação autorizadora de
creditamento.
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a
instância a quo para que seja rejulgado o tópico “Equipamentos”.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906252/2013-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
17/12/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 03649.95371.110510.1.7.04-1526, nos termos do
despacho decisório emitido em 05/11/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 094461675).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 11/05/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 26/02/2010, a título de contribuição para o financiamento
da seguridade social - Cofins, código de receita 5856, e a posterior compensação
de tal crédito com débitos da própria Cofins, referentes aos períodos de apuração
de agosto e setembro de 2009, com vencimento, respectivamente, em
25/09/2009 e 23/10/2009, e débito da contribuição para o programa de
integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público -
PIS/Pasep, relativa ao período de apuração de setembro de 2009, com
vencimento em 23/10/2009 (fls. 122 a 127).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 03649.95371.110510.1.7.04-1526 (fls. 128 a 130).
No despacho decisório consta expressa observação que a empresa, intimada a
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, não a fez de forma
satisfatória, somente apresentando cópias de declarações já constantes nas bases
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (dossiê no
10010.012188/0814-81, cuja respectiva cópia foi juntada a estes autos – fls. 135 a
296).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 10):
a) inicialmente recolheu valor devido a título de Cofins, correspondente ao
período de apuração de dezembro de 2009, no montante de R$ 3.180.971,35,
incluindo multa e juros pelo atraso no pagamento;
b) após o recolhimento acima, identificou erro na apuração dessa contribuição,
calculando o novo valor devido no montante de R$ 1.707.592,30;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906252/2013-61
3
c) diante da nova situação, apresentou Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos Federais -
DCTF - retificadores em 30/04/2013, a fim de demonstrar a nova situação;
d) dentre as correções efetuadas, está o aproveitamento da dedução referente ao
ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme autoriza o art. 58-T,
§ 2o; da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor de R$ 534.591,01,
informada na linha 28 da Ficha 25B do Dacon;
e) o despacho decisório exarado não considerou as informações prestadas no
Dacon e na DCTF retificadores, entregues em 30/04/2013;
f) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue;
g) simples diligência na sede da empresa permitiria à fiscalização constatar a
veracidade das informações prestadas no Dacon e na DCTF retificadores;
h) a RFB detém em seus bancos de dados informações suficientes para a análise
do direito creditório pleiteado;
i) as informações equivocadas prestadas originalmente foram retificadas em
tempo hábil, não podendo a fiscalização simplesmente desconsiderar as novas
informações prestadas;
j) na situação em tela houve somente a ocorrência de erro material; e,
k) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 24 DE FEVEREIRO DE 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.553, onde, por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/04/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 16/04/2021.
Em 21/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906252/2013-61
4
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
Equipamentos
Quanto aos equipamentos diz a Recorrente que a decisão ‘a quo’ afirma que ela
pretende créditos sobre os equipamentos “a) COMPRESSOR DE PARAFUSO – SRP 3100 E – FLEX...
b) SECADOR DE AR COMPRIMIDO SRS 1100...” (fl. 201), mas que há um erro nesse entendimento,
eis que o crédito sobre equipamentos objeto do presente processo diz respeito à aquisição do
item “TORRE DE RESFRIAMENTO PARA ASPIRAÇÃO DE FUMOS”.
Sustenta que tal equipamento é essencial ao processo produtivo da Recorrente,
uma vez que integra o processo de galvanização das peças metálicas. Sua função é de aspirar os
fumos da cuba de zinco e fazer a lavagem e o resfriamento da água do tanque de resfriamento de
peças.
Que o direito ao crédito sobre equipamentos como a torre de resfriamento está
expressamente previsto na legislação, e aponta a legislação abaixo. Confira:
Lei no 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906252/2013-61
5
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.”
Sustenta ainda que a DRJ reconheceu que a legislação acima apontada permite o
creditamento, mas manteve a glosa “sob a alegação de que “não se verifica no Despacho Decisório
e no Parecer anexo, elaborado pela fiscalização, qualquer menção a glosa referente aos itens
deste tópico; e mais relevante ainda, a Manifestante não traz aos autos prova do direito que alega
ter”.
Que a Fiscalização elaborou uma planilha onde é listado o referido equipamento, de
modo que não pode a DRJ alegar que o item não foi mencionado.

Ainda, prossegue, aos autos tem documento probatório da nota fiscal de aquisição
do referido equipamento – Doc. Comprobatórios, pág. 1.

De fato, assiste razão à Recorrente, pois: i) houve a glosa; ii) está mencionado o
equipamento na autuação; iii) bem como está demonstrada sua aquisição. E, mesmo assim a DRJ
não se pronunciou sobre a referida glosa do equipamento sob a alegação de que não constava
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.396 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906252/2013-61
6
nela, o que compele a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a
instância a quo para que seja rejulgado o tópico “Equipamentos”.
A legislação de regência, Decreto 70.235/72, diz que há nulidade da decisão, com
preterição de direito de defesa, sendo que compete ao julgador ‘ad quem’ declarar, se assim
entender, como é o caso em testilha.
Diante disso, penso que a DRJ cometeu um equívoco ao não analisar corretamente
a peça defensiva, quanto a equipamentos, devendo ser declarado a sua nulidade, voltando a ela
para que julgue novamente a Manifestação de Inconformidade, abarcando o referido
equipamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe provimento parcial
para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a instância ‘a
quo’ para que seja rejulgado o tópico “Equipamentos”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 271
DF CARF MF
Original